Tribunal: STF
Processo: RMS 39465
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

Relatório

 1.	Trata -se  de recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 39) interposto, com base no art. 102, inc. II, al. “a”, Constituição, por Alba Valéria Mendes Santos e outros contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL DA QUARTA TURMA DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. FERIADO LOCAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Não se admite, em regra, a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso. 
2. A via mandamental não é sucedâneo recursal, ou seja, não se presta a impugnar juízo negativo de admissibilidade de recurso especial, mormente quando arrimado em jurisprudência inequívoca, com fundamentação coerente e concatenada, ainda que não pareça a mais adequada aos olhos da parte sucumbente. 
3. Agravo interno desprovido” (e-doc. 33, p. 2).

 2.	Sustentam os recorrentes que “a decisão objeto do mandado de segurança está sim eivada de ilegalidade e teratologia devendo ser reformada por essa Egrégia Corte” (e-doc. 39, p. 6). Invocam “o princípio da primazia do julgamento de mérito” (e-doc. 39, p. 6) e os arts. 4º, 932 e 1.029, § 3º, do CPC, de 2015. Argumentam que “interpuseram o Recurso Especial informando com detalhes sobre a Sessão Telepresencial do Conselho Superior de Magistratura em que ocorrera a determinação do feriado local” (e-doc. 39, p. 7). Acrescentam que “a transcrição feita no rodapé da petição de interposição contém ipsis literis o teor das poucas linhas publicadas no sítio oficial do Conselho Superior da Magistratura na internet” (e-doc. 39, p. 8). Requerem, liminarmente, seja “oportunizada a apresentação complementar de documento” (e-doc. 39, p. 12) e, no mérito, pugnam pelo provimento do agravo interposto no REsp nº 2.211.831/SP e pela admissão do recurso não conhecido, “eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal.” (e-doc. 39, p. 12).

 3.	Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no e-doc. 53, em que pugna pela negativa de provimento do recurso.

É o relatório.

Análise

 4.	Trata-se, como relatado, de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em que aplicada jurisprudência pacificada naquela Corte, no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança quando impetrado contra ato jurisdicional de um de seus órgãos fracionários ou de um de seus Ministros. Entendeu-se ausente, in casu, hipótese de patente ilegalidade ou teratologia a excepcionar o não cabimento do writ. Eis os fundamentos da decisão recorrida:

“Não trouxe a Agravante nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 
Na esteira da farte e uníssona jurisprudência desta Corte, o mandado de segurança é manifestamente descabido, tendo em vista que não se admite sua impetração contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários desta Corte ou de seus Ministros, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia, o que, definitivamente, não se evidencia no caso. 
Cumpre reprisar que o agravo (art. 1.042 do CPC/15) interposto pela Impetrante, ora Agravante, não foi conhecido pela Presidência do STJ por intempestividade, o que ensejou a interposição de agravo interno. 
A Quarta Turma, em acórdão da Relatoria do Ministro Marco Buzzi, proferiu decisão que desproveu o agravo interno, em aresto assim ementado (fl. 58): 
‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES. 
1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do CPC/15. 
1.1. Conforme entendimento reafirmado pela Corte Especial deste STJ, a comprovação da ocorrência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6º do artigo 1.003 do CPC/15. 
1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes. 
1.3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade recursal não vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. 
1.4. A certidão, constante dos autos, atestando a data de publicação do acórdão recorrido possui fé pública. Eventual alegação de erro deve vir acompanhada de certidão específica da Corte de origem, o que não ocorreu. Precedentes. 
2. Agravo interno desprovido.’
Daí a impetração do presente mandado de segurança, manejado para rediscutir o juízo de admissibilidade do recurso especial julgado intempestivo. 
Ora, conforme consignado na decisão agravada, não há nada de ilegal, tampouco teratológico, no acórdão impetrado, que aplicou a jurisprudência consolidada da Corte Especial, no que diz respeito à comprovação da ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso, por meio de documento idôneo. 
Na verdade, o Impetrante, ora Agravante, reconhece que não atendeu aos critérios desta Corte de Justiça para comprovar a ocorrência de feriado local, porém busca a superação de jurisprudência fartamente consolidada, por reputá-la excessivamente formalista, o que, por si só, é suficiente para evidenciar que não se trata de ato jurisdicional teratológico ou ilegal capaz de legitimar o manejo da via mandamental. 
Assim, mostra-se inviável a utilização de mandado de segurança para reabrir a discussão sobre a matéria, o que se traduz em claro desvirtuamento da via mandamental.
‘Consoante jurisprudência firme na Corte Especial, 'o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente.' (AgRg no MS 25891/DF, Relator Min. Felix Fischer, DJe 16.10.2020). No mesmo sentido: AgInt no MS 25.274/DF, Relator Min. Mauro Campbell Marques, DJe 15.5.2020; AgRg no MS 20.981/DF, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 20.8.2014; AgInt no MS 25.515/DF, Relator Min. Raul Araújo, DJe 16.4.2020’ (AgInt no MS 25.377/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).
No mesmo diapasão: 
‘AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É descabida a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior. 2. Não há teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão que, cotejando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem e as razões do recurso especial, inadmite o apelo ante a incidência das Súmulas 282 e 283/STF, 7/STJ e sob o fundamento de que a divergência jurisprudencial não teria sido comprovada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg nos EDcl no MS 20.699/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 23/03/2015.) 
E, por óbvio, o princípio da primazia do julgamento de mérito não pode ser invocado para passar por cima dos requisitos e pressupostos recursais não observados pela parte. 
Ademais, a mencionada boa-fé da advogada da Impetrante não é razão bastante, por si só, para superar o vício processual insanável, qual seja, a não comprovação do feriado local no ato de interposição do recurso por meio de documento idôneo. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.”

 5.	O recurso não comporta provimento.

 6.	Em consulta aos andamentos processuais do REsp nº 2.211.831/SP, interposto no STJ e não conhecido por intempestividade, objeto do mandamus denegado na origem, observo que o acórdão nele proferido transitou em julgado em 28/04/2023. Estamos diante de recurso ordinário interposto em face de decisão denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional transitado em julgado, cujo conhecimento esbarra nos comandos trazidos na Lei nº 12.016, de 2009, a qual, em seu art. 5º, inc. III, é expressa ao dispor que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, comando normativo esse que se alinha do estabelecido no enunciado nº 268 da Súmula do STF, o qual estabelece que “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 

 7.	O que se observa deste recurso é que o objetivo da parte é, em verdade, rever questão solvida definitivamente por decisão judicial transitada em julgado. 

 8.	Ressalte-se, nesse sentido, que as decisões de mérito, quando não mais sujeitas a recurso, geram coisa julgada material, que, segundo o art. 502 do CPC, consiste na autoridade que as torna imutáveis e indiscutíveis. Isso significa que as questões decididas, em caráter definitivo, não mais se sujeitam à discussão em outro processo, salvo o manejo excepcional da ação rescisória. 

 9.	Incumbiria aos ora recorrentes o manejo do recurso cabível, a tempo e modo, em face do acórdão proferido no referido REsp 2.211.831/SP. Ou, ainda, escoado o prazo recursal, outra possibilidade de revisão seria o ajuizamento de ação rescisória, espécie de ação autônoma de impugnação prevista na legislação para desconstituição da coisa julgada material. 

 10.	Não há, todavia, qualquer possibilidade de se utilizar do mandado de segurança com o objetivo de rediscutir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema: 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS AUTOS DO RESP Nº 1.647.329, COM REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ABORDADA NO PRIMEIRO APELO EXTREMO, CUJO SEGUIMENTO HOUVERA SIDO NEGADO, À LUZ DOS TEMAS NºS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL, EM DECISÃO DA MINISTRA VICE-PRESIDENTE DO STJ, MANTIDA, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, PELA CORTE ESPECIAL DAQUELE TRIBUNAL. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO PROCESSUAL ABUSIVO. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO VOLTADA A QUESTIONAR ATO JURISDICIONAL QUE, ALÉM DE ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTE DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado (art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 268/STF).
 2. Ainda quando se repute a impetração como voltada a questionar a própria higidez da determinação de certificação do trânsito em julgado, nos autos do Resp nº 1.647.329, inviável o mandado de segurança, uma vez que o ato jurisdicional impugnado, prolatado em sintonia com precedentes desta Suprema Corte, não está revestido de teratologia ou de manifesta ilegalidade.
 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF).
 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(RMS nº 37.894-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – INADMISSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DO RECURSO CABÍVEL – SÚMULAS 267 E 268/STF – PRECEDENTES – SUPOSTO VÍCIO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS SUBJACENTES À ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE – INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO, EM SEDE MANDAMENTAL, DA NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
(RMS nº 33.810-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/11/2015, p. 17/12/2015; grifos acrescidos).

 11.	De ser improvida, portanto, a pretensão recursal deduzida. 

Dispositivo

 12.	Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar.

13. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e verbete nº 512 da Súmula do STF).

Intime-se.

Publique-se.

Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao STJ.

Brasília, 3 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator